Tribunal: TJDFT
Processo: 0753037-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO UTILIZADO POR PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA AO BEM OBJETO DO LITÍGIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, II). INOCORRÊNCIA.
1. Não é razoável admitir a expropriação de bem para satisfação de crédito executado em evidente sacrifício ao tratamento médico a que está submetido o agravado, portador de doença crônica (Doença de Parkinson).
2. Considerando que o agravado necessita de seu veículo para se locomover, a fim de ter acesso aos locais nos quais realiza tratamento de sua própria saúde, torna-se essencial a declaração da impenhorabilidade do seu veículo, como forma de lhe garantir vida digna.
3. Na hipótese em apreço, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80, do CPC, que configuram a litigância de má-fé, notadamente porque a conduta da parte recorrente se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação que lhe é assegurado constitucionalmente (art. 5o, inciso LV, CRFB/88), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção pleiteada pelo recorrido.
4. Recurso conhecido e desprovido.